Tribunal: TJMT
Processo: 1006893-96.2017.8.11.0006
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006893-96.2017.8.11.0006
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[FABIANA AMARAL ANDRADE - CPF: 001.052.121-64 (EMBARGADO), LUIZ CAMILO RAMOS NUNES - CPF: 060.622.341-08 (ADVOGADO), CHRISLAYNE KARINE FERREIRA LOPES - CPF: 043.467.281-54 (ADVOGADO), GUSTAVO HENRIQUE VIEIRA - CPF: 057.051.601-35 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0002-25 (EMBARGANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), REVETRIO FRANCISCO DA COSTA - CPF: 033.575.716-25 (EMBARGANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0012-05 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), REVETRIO FRANCISCO DA COSTA - CPF: 033.575.716-25 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1006893-96.2017.8.11.0006

EMBARGANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

EMBARGADO: FABIANA AMARAL ANDRADE

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. PROVA ILÍCITA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. DANO MORAL. RECURSO DESPROVIDO.

I.
Caso em exame:

Agravo Interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que negou provimento à apelação interposta em face de sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de indenização por danos morais decorrentes de ofensa à honra da autora, em razão da divulgação de áudio por servidores públicos.

II.
Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar:

(i) a possibilidade de julgamento monocrático;

(ii) a licitude das provas utilizadas;

(iii) a responsabilidade objetiva do Estado;

(iv) o valor arbitrado para a indenização por danos morais.

III.
Razões de decidir

3. O julgamento monocrático pelo relator é admissível, conforme art. 932, IV, do CPC, e jurisprudência dominante, não havendo prejuízo ao recorrente.
4. A prova, embora originada em meio privado, foi confirmada por testemunhas e amplamente divulgada, sendo legítima para fins de responsabilidade civil.
5. A responsabilidade objetiva do Estado, prevista no art. 37, § 6o, da CF/1988, é aplicável, pois o ato dos servidores, embora em conversa privada, envolveu questões funcionais, gerando danos à imagem da autora.
6. O valor da indenização por danos morais foi fixado de forma proporcional e razoável, não ensejando redução.

IV.
Dispositivo e tese

7. Agravo Interno desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A decisão monocrática que aplica jurisprudência dominante não viola o princípio da colegialidade.

2. Prova privada confirmada por testemunhas e amplamente divulgada pode fundamentar responsabilidade civil.

3. O Estado responde objetivamente por atos de servidores públicos que, ainda que em conversas privadas, resultem em danos à honra de terceiros
.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, X; art. 37, § 6o; CPC, art. 932, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1622314, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 08/06/2020.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1006893-96.2017.8.11.0006

EMBARGANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

EMBARGADO: FABIANA AMARAL ANDRADE

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Agravo Interno
apresentado pelo Estado
de Mato Grosso
,

contra decisão monocrática proferida por esta Relatora (ID n. 202648153
),
que, nos autos da Apelação n.
1006893-96.2017.8.11.0006
, interposto pelo Recorrente contra Fabiana
Amaral Andrade
, negou provimento ao apelo.

Em suas razões recursais, a Recorrente sustenta que, o
decisum
merece reforma, ante a impossibilidade de julgamento monocrático, pois
contraria as hipóteses constante nas alíneas do inciso V do art. 932 do CPC, sendo certo que deve ser julgado pelo colegiado deste E. Tribunal.

Defende que,

se o ato/fato gerador é prova ilícita ou inexistente, não há o que se falar em nexo de causalidade, muito menos em danos morais suscetíveis de reparação/indenização.

Afirma que, não há que se falar na aplicabilidade do art. 37, § 6o, da Constituição Federal, para fins de responsabilização objetiva do Estado, pois,
a gravação divulgada na mídia se refere a conversa privada entre dois servidores públicos, por whatsapp, fora de qualquer ambiente oficial e fora do exercício da função.

Pontua que,
não se trata de declarações prestadas pelo Diretor da Unidade de Ressocialização à mídia, em pronunciamento no qual estava revestido da sua função pública.

Caso não seja esse o entendimento, pleiteia pela redução da condenação em danos morais.

Por essas razões, pugna para que o recurso seja conhecido e provido, a fim de que
seja afastada a condenação do Estado, com a improcedência da ação.

Decorreu o prazo para apresentação das contrarrazões, conforme certidão inserida no ID 220348154.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1006893-96.2017.8.11.0006

EMBARGANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

EMBARGADO: FABIANA AMARAL ANDRADE

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Agravo Interno
pelo Estado
de Mato Grosso
,

contra decisão monocrática proferida por esta Relatora (ID n. 202648153
),
que, nos autos da Apelação n.
1006893-96.2017.8.11.0006
, interposto pelo Recorrente contra Fabiana
Amaral Andrade
, negou provimento ao apelo.

P
or entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do § 4o do art. 52 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, submeto o recurso ao julgamento pela Colenda Câmara.

Eis o teor da decisão impugnada. Confira-se:

[...]

Conforme relatado,

trata-se de
Recurso de Apelação
interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, contra a sentença proferida pelo
Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Cáceres
, que, nos autos da
Ação de Reparação de Danos Morais,
proposta por
Fabiana Amaral Andrade
, julgou parcialmente procedente os pedidos formulados na inicial.

Extrai-se dos autos que,
a parte autora, ora apelada, é servidora pública estadual e desempenha funções administrativas e de enfermagem, atualmente lotada no Centro de Ressocialização de Cáceres – Unidade Masculina.

Relata que, o requerido Revetrio Francisco da Costa foi removido para a mesma unidade, e que no início demonstrou um comportamento respeitoso entre os funcionários, contudo, após aproximadamente 11 meses seu comportamento mudou completamente com os funcionários, com perseguições, humilhações e com palavras de baixo calão.

Pontua, ainda, que a autora após retornar das férias, sem qualquer explicação recebeu a notícia que foi transferida para o setor operacional, e desde então começou a sofrer perseguições, inclusive, no mês de outubro de 2017 recebeu um áudio do requerido onde “
chama a requerente de VAGABUNDA dando a entender que a mesma, em visitas de familiares de detentos, não quis liberar um dos detentos para visita íntima com sua esposa, por razões outras que não educacional”, e esse áudio infelizmente foi parar nas redes sociais, bem como em alguns sites de notícia, o que acabou desabonando a imagem da autora ao ponto de não poder sair de casa.

Assim, a parte autora interpôs a presente ação pleiteando que os requeridos fossem compelidos a pagar o valor correspondente a 20 (vinte) vezes o salário percebido pela mesma, no valor de R$ 159.985,60 (cento e cinquenta e nove mil e novecentos e oitenta e cinco reais e sessenta centavos).

Foi reconhecida a ilegitimidade passiva do requerido Revetrio Francisco da Costa, e posteriormente foi realizada audiência de instrução e julgamento, ocasião em que foram ouvidas testemunhas.

Em seguida, o Magistrado a quo julgou parcialmente procedente os pedidos formulados na inicial.

Contra essa sentença insurge-se o Estado de Mato Grosso.

In casu,
os elementos probatórios (documental e testemunhal) constantes dos autos, comprovam que inexistem dúvidas de que há responsabilidade civil do Estado de Mato Grosso, em face do ato ilícito e prejuízo causado pelo agente público, ou seja,
pelo
Diretor da Unidade de Ressocialização – Unidade Masculina.

Além disso, constata-se do feito que tais ofensas viraram notícias no estado, com o nome explícito da autora, bem como com a sua foto nas páginas.

Somado a isso, a prova oral produzida em audiência de instrução e julgamento, corrobora para os fatos narrados pela Autora, ora Apelada, conforme bem assinalado pelo Magistrado a quo. Confira-se:

[...]

Ademais, as ofensas foram comprovadas pelas testemunhas ouvidas em audiência de Instrução e Julgamento (id 92101162), inclusive estes relataram que a vida social da autora e de seus filhos foi modificada após o ocorrido e as notícias terem sido publicadas, pois todos sabiam que se tratava da autora ante a divulgação de sua foto, virando motivo de piadas e chacota, tendo, também, consequências emocionais:

[...]

Desse modo, não há que se falar que o
ato/fato gerador é oriundo de prova ilícita ou inexistente, uma vez que restou comprovado nos autos, o nexo de causalidade, bem como de que as provas produzidas nos autos, foram resultantes de áudio vazado em diversos jornais pelo próprio Diretor da Penitenciária, conforme restou assentado pelas testemunhas arroladas na audiência de instrução e julgamento.

Nesse diapasão, considerando que a autora demonstrou a ilicitude da conduta do agente estatal, o dano e o nexo de causalidade, havendo comprometimento de sua saúde física, mental e de seu desenvolvimento profissional, não há que se falar em prova ilícita ou inexistente.

Por outro lado, no que tange ao pleito de redução do valor arbitrado a título de danos morais, entendo que não merece prosperar.

Em se tratando de danos morais o conceito de ressarcimento abrange duas forças: uma, de caráter punitivo-educativo, visando sancionar o causador do dano pela ofensa que praticou, e para que não repita o ato; outra, de caráter compensatório, proporcionando à vítima algum valor em compensação pelo mal sofrido.

O legislador, no entanto, não atribuiu parâmetros para a fixação do dano moral. Frente a isso, doutrina e jurisprudência têm optado pelo estabelecimento de valores que não sejam irrisórios para o ofensor, mas que também não causem enriquecimento ilícito do ofendido. Há, portanto, que observar as circunstâncias e as consequências de cada caso posto a julgamento.

No caso, o montante arbitrado, de R$ 30.000,00, se mostra razoável e adequado às circunstâncias do caso, porque não gera enriquecimento ilícito à autora e, ao mesmo tempo, é valor considerável a ser pago pelo Estado, o que o incentivará a não repetir a conduta.

Por fim, no que tange aos consectários legais em que o apelante pugna para que, seja a
utilização da taxa SELIC para fins de correção monetária, juros de mora, remuneração de capital e precatório, tudo nos termos do artigo 3o da referida Emenda Constitucional,
também não merece prosperar, pois conforme restou relatado anteriormente, o
Magistrado a quo acolheu os embargos de declaração, para sanar a omissão apontada
e determinar quanto à incidência da EC no 113/2021, determinando-se a utilização da taxa SELIC como parâmetro de incidência dos juros de mora e de correção monetária, nos termos dos artigos 3o e 5o da referida Emenda.

Ante o exposto, nos termos do artigo 932, inciso IV, b e c, do CPC e em aplicação analógica da Súmula 568 do STJ,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo interposto pelo
Estado de Mato Grosso,
mantendo inalterada a sentença impugnada.

[...]

Na hipótese, a insurgência recursal cinge-se quanto a impossibilidade do julgamento monocrático; ilicitude da prova e responsabilidade do Estado de Mato Grosso.

A irresignação não merece prosperar, conforme será demonstrado.

Isso porque, conforme jurisprudência firmada pelo e. STJ, não viola o princípio da colegialidade a decisão monocrática do Relator calcada em jurisprudência dominante do tribunal, tendo em vista a possibilidade de submissão do julgado ao exame do Órgão Colegiado, mediante a interposição de agravo interno, inexistindo, dessa forma, qualquer prejuízo às partes, o que, inclusive, ocorrera neste caso concreto.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 1. APLICAÇÃO DO PRAZO CONFERIDO AO ART. 932 DO CPC/2015. IMPOSSIBILIDADE. 2. PRIMAZIA DO MÉRITO. INAPLICABILIDADE. 3. JULGAMENTO DO RECURSO POR DECISÃO MONOCRÁTICA. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. 4. INTERPOSIÇÃO DO APELO ESPECIAL APÓS O TRANSCURSO DO PRAZO RECURSAL. 5. SOBRESTAMENTO DO FEITO. NÃO CABIMENTO. 6. AGRAVO IMPROVIDO.

1. De fato, "o prazo conferido pelo parágrafo único do art. 932 do NCPC somente é aplicável aos casos em que seja possível sanar vícios formais, como ausência de procuração ou de assinatura, e não à complementação da fundamentação ou de comprovação da intempestividade" (AgInt no AREsp 1.168.064/SP, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 15/03/2018, DJe 20/03/2018).

2. Consoante orientação desta Corte, "em se tratando de vício insanável, não há que se falar em aplicação do princípio da primazia de julgamento de mérito" (AgInt no AREsp 1.327.349/MG, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 27/11/2018, DJe 10/12/2018).

3. A jurisprudência do STJ dispõe no sentido de ser permitido ao relator decidir monocraticamente o recurso, quando amparado em jurisprudência dominante ou Súmula de Tribunal Superior, consoante exegese do art. 932, IV e V, do CPC/2015.
Eventual mácula na deliberação unipessoal fica superada, em razão da apreciação da matéria pelo órgão colegiado na seara do agravo interno.

4. Nos termos do art. 219, c/c o art. 1.003, § 5o, ambos do Código de Processo Civil de 2015, é intempestivo o recurso interposto com fundamento na respectiva lei adjetiva após escoado o prazo de 15 (quinze) dias úteis. 5. Não conhecido o recurso especial, não há falar em suspensão do julgamento da irresignação, nos moldes em que postulado pela agravante, visto que o apelo extremo nem mesmo ultrapassou o exame de admissibilidade. 6. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no AREsp: 1622314 SE 2019/0349238-9, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 8/6/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/6/2020). [Destaquei]

No mesmo sentido, é o entendimento deste Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO – DESPROVIMENTO MONOCRÁTICO DE RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA SENTENÇA EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA (CPC, ART. 932, IV, “A”) – ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE E IMPOSSIBILIDADE DE JULGAMENTO MONOCRÁTICO – NULIDADE INEXISTENTE – VÍCIO QUE, SE EXISTISSE, SERIA SANADO QUANDO DO JULGAMENTO AGRAVO INTERNO PELO COLEGIADO – ARGUIÇÃO REJEITADA – DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

“
Conforme a jurisprudência desta Corte, a legislação vigente (art. 932 do CPC/2015 e Súmula 568/STJ) permite ao relator julgar monocraticamente recurso inadmissível ou, ainda, aplicar a jurisprudência consolidada deste Superior Tribunal. Ainda que assim não fosse, eventual vício ficaria superado, pelo julgamento colegiado no agravo interno
” (AgInt no AREsp n. 2.070.375/SP).

(N.U 1001852-87.2018.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOÃO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/3/2023, publicado no DJE 24/3/2023).[Destaquei]

Logo, quer pela aplicação analógica do enunciado da Súmula de n. 568 do STJ, quer pela ausência de prejuízo efetivo após a submissão da matéria ao escrutínio colegiado, não há que se falar em nulidade da decisão unipessoal.

Quanto à alegação de ilicitude da prova, entendo que não procede, pois conforme destacado na decisão impugnada, o áudio em questão, embora tenha origem em um ambiente privado, foi amplamente divulgado, causando impacto social e afetando a honra da autora.

Além disso, as provas apresentadas são legítimas, pois o vazamento do áudio, que chegou a diversos jornais, foi feito pelo próprio Diretor da Penitenciária, como também foi confirmado pelas testemunhas durante a instrução.

Cumpre ressaltar que, o art. 5o, inc. X, da CF/1988 protege a intimidade e a honra, mas no presente caso, a proteção é superada pela exposição pública do conteúdo que, embora obtido de forma questionável, foi confirmado por testemunhas durante a instrução processual.

Ademais, conforme precedentes do STF e STJ, a proteção ao sigilo pode ceder em situações de interesse público, especialmente quando a violação de direitos fundamentais é evidente.

Impende destacar ainda, que, a responsabilidade objetiva do Estado, prevista no art. 37, § 6o, da CF/1988, é afastada apenas quando o agente público atua completamente fora do exercício de sua função.

No caso, embora a conversa tenha ocorrido em ambiente privado, o conteúdo divulgado envolvia questões relacionadas à função pública dos interlocutores, o que atrai a responsabilidade do ente estatal. O dano decorre não apenas do ato em si, mas da repercussão social amplificada pela posição dos agentes envolvidos.

Por fim, no que tange ao pleito do recorrente para que sejam reduzidos os valores arbitrados a título de danos morais, entendo que não merece prosperar, uma vez que a indenização fixada observou os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta a gravidade da ofensa e o sofrimento da parte autora.

Assim, a condenação por danos morais visa não apenas reparar a vítima, mas também atuar como desincentivo a condutas semelhantes.

Desse modo, a quantia fixada atende aos princípios de justiça e equidade, sendo inadequada qualquer redução neste ponto.

Assim, os argumentos deduzidos neste Agravo Interno não mostram motivos suficientes a ensejar mudança na decisão monocrática proferida.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Agravo Interno interposto pelo
Estado de Mato Grosso,
e mantenho a decisão impugnada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2024